Tribunal: STF
Processo: HC 235280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Tsuneo Parente Silva em favor de Gustavo Henrique Heindrickson dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 867.966/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, e 311, do Código Penal, em razão de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. ( p. 3)



    Afirma que o MPSC manifestou-se pela concessão da ordem. (p. 3) (eDOC 5) 



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3) (eDOC 3) 



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). (9-10)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referida súmula.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:



    “Perante a autoridade policial, o conduzido disse que foi contratado para pegar o veículo ONIX e quando foi sair o pneu estourou; que chamou dois transeuntes para auxiliá-lo e que eles não sabiam da condição do automóvel; que o veículo SANDERO é de sua mãe (transcrição indireta - VÍDEO6 do Evento 1). 



    O pilicial militar Jhonatan Luis dos Santos dos Passos registrou que recebeu informação de que três masculinos estavam tentando trocar pneu de um veículo abandonado; que quando chegou no local encontrou o veículo ONIX com o pneu furado e logo identificaram que a placa estava adulterada; que realizaram rondas no local e após alguns minutos a Central avisou que outro veículo se aproximou do local; que retornaram ao local e encontraram os três conduzidos próximos ao local; que encontraram o estepe, a calota do ONIX e dois módulos de ignição dentro do SANDERO; que foi necessário o uso de algemas por receio de fuga; que utilizaram o chassi do veículo ONIX e localizaram o real proprietário; que o SANDERO pertence à mãe do conduzido Gustavo (transcrição indireta - VÍDEO7 do Evento 1). 



    E Marcel José Andrade Santos Muniz, vigilante lotado no Condomínio Santos Drummond, que inicialmente escutou barulho de pneu estourando; que observou a chegada de dois indivíduos em um SANDERO e que os observou por vários minutos eles tentando tirar o estepe e nesse ínterim chegou um terceiro indivíduo; que depois de tirar o estepe eles perceberam que o do SANDERO não serviria para o ONIX e então deixaram o local; que em ronda viu o ONIX parado e consultou a placa, verificando que se tratava da placa de um PEUGEOT e acionou a polícia; que posteriormente a polícia abordou os indivíduos, mas não acompanhou a abordagem (transcrição indireta VÍDEO8 do Evento 1).



    Passo, assim, à análise da necessidade, ou não, de decreto da prisão preventiva, a teor do artigo 310 do CPP.



    E, ainda, ser imprescindível a aplicação da cautelar mais gravosa. 



    A prisão preventiva consiste em medida cautelar máxima de privação de liberdade, cabível quando convergentes os requisitos estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade. 



    Aliado a isso, a prisão cautelar deve vir calcada nas hipóteses estampadas no artigo 313 do Código de Processo Penal e, ainda, na inadequação ou na insuficiência de aplica de medidas cautelares diversas. 



    As especificidades do caso estão a indicar a necessidade de decretação da medida cautelar mais gravosa. 



    A materialidade está estampada pelo conjunto de elementos informativos obtidos até o presente momento, notadamente pelos boletins de ocorrência (BOC2), depoimentos colhidos na delegacia acima transcritos e relatório de investigação elaborado pela policia civil (fls. 18 a 20 do P_FLAGRANTE1 do Evento 1). 



    Igualmente, há indícios suficientes de autoria delitiva, notadamente diante dos depoimentos colhidos no bojo da investigação do inquérito policial, acima transcritas. 



    O conduzido não negou que foi contrato para buscar o veículo e que sabia que se tratava de produto de ilícito, aduzindo tão somente que os demais masculinos nadam sabiam sobre a ilicitude. 



    As circunstâncias fáticas aqui ventiladas dão conta da necessidade da decretação da prisão para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade do autuado e acentuada gravidade em concreto da conduta, conforme acima pontuado. 



    É dessas circunstâncias concretas que se extrai o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, que possui equipamentos para possibilitar o furto de veículos, pois foram apreendidos em sua posse. 



    Somado a isso, a pena máxima aplicada ao crime em questão é superior a 4 anos. 



    Daí porque preenchidos os requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal, já que a prisão encontra fundamento nos incisos I e II. 



    Não se descuida que a prisão preventiva é a ultima ratio, sobretudo se considerada a sistemática encampada pela Lei 12.403/2011 que estabelece outras medidas cautelares a prisão (art. 319 do CPP). 



    Mas, como já averbado, a pretensa prática dos crimes aqui narrados – nas circunstâncias fáticas aqui ventiladas- não se coaduna, ao menos nesse momento de cognição superficial, com as medidas cautelares alternativas a prisão. 



    Ante o exposto, CONVERTO em prisão preventiva a prisão em flagrante do autuado GUSTAVO HENRIQUE HEINDRICKSON DOS SANTOS, com fundamento no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.” (eDOC 2)



    A decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais.



    Nesse sentido, cito parecer do Ministério Público de São Paulo, de 31.10.23. O Parquet manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem, ante a justificativa de que “A segregação cautelar, nesse contexto, acarretaria consequências mais danosas do que a própria pena aplicada na sentença, o que não pode ser admitido.” Vejamos:



    “Está presente a hipótese de autorização prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em análise são dolosos e um deles punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 311 do Código Penal). 



    A existência dos crimes e os indícios suficientes da autoria por parte do paciente também estão demonstradas pelo boletim de ocorrência, imagens dos locais próximos ao logradouro onde os suspeitos foram flagrados cometendo o delito, os depoimentos prestados perante a autoridade policial e os laudos periciais n. 2023.01.10956.23.003-72 e 2023.01.10956.23.002-00 (Eventos 1, 3 e 32, do inquérito policial). 



    No entanto, a ordem deve ser concedida porque não ocorre, no caso, o periculum libertatis indispensável à segregação cautelar. 



    Como é sabido, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser medida cautelar última e excepcional, de modo que a sua necessidade precisa estar clara, livre de dúvidas e suposições. Ademais, o encarceramento deve ser adotado apenas quando constituir o único meio capaz de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). 



    Embora o paciente tenha sido flagrado com objetos utilizados para o furto de veículos, todas as demais circunstâncias até então apuradas indicam o baixo risco de reiteração delitiva. Gustavo é primário e não possui contra si nenhum processo criminal em trâmite e não há nos autos notícia de procedimentos investigatórios instaurados contra ele (Evento 7, CERTANTCRIM1, do inquérito).



    [...]



    Não há nenhuma indicação concreta da periculosidade do investigado que não esteja vinculada ao delito pendente de julgamento. É preciso aguardar a eventual comprovação do fato criminoso – a cargo da acusação – para posteriormente aplicar as consequências de referida ação delitiva. Inverter essa ordem é antecipar a pena por meio da prisão cautelar.



    [...]



    A função do Poder Judiciário é a de garantir os direitos fundamentais, agindo em conformidade com a lei, sobretudo com a Constituição da República, razão pela qual a prisão deve ser decretada excepcionalmente e como última medida. A hipótese dos autos não é de excepcionalidade capaz de justificar a segregação cautelar do paciente. 



    As circunstâncias poderiam, no máximo, fundamentar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, hipótese que não foi devidamente apreciada pelo juízo a quo, contrariando o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Portanto, o caso é de concessão da liberdade provisória, diante da ausência de circunstâncias que evidenciem o periculum libertatis. 



    Caso o entendimento seja no sentido da necessidade de alguma medida acautelatória, a opção deve ser por medidas alternativas que se mostrem menos gravosas, que sejam adequadas e suficientes para o acautelamento da ordem pública, especialmente para impedir a prática de novos crimes. 



    Por fim, vale salientar que, apesar de ser inviável antecipar, especialmente na estreita via do Habeas Corpus, a pena final a ser eventualmente aplicada em caso de condenação, também não pode ser desconsiderado a primariedade do agente e a presença da atenuante da menoridade relativa na data dos fatos, que, obrigatoriamente, deverão refletir no regime inicial adotado em caso de condenação, e indicam a fixação de regime diverso do fechado. 



    A segregação cautelar, nesse contexto, acarretaria consequências mais danosas do que a própria pena aplicada na sentença, o que não pode ser admitido. 



    Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça Criminal se manifesta pelo conhecimento e concessão da ordem.” (eDOC 5)



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos e diante do parecer favorável do MPSC, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente